Tribunal: TJMT
Processo: 1021031-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021031-81.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021031-81.2020.8.11.0000
Agravante: Cleusa Campana Peres
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Processo na origem no 1044660-58.2020.8.11.0041
4a Vara de Direito Bancário de Cuiabá
Agravo interposto por Cleusa Campana Peres contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais que move em desfavor de Banco Bradesco S.A. (Proc. no 1044660-58.2020.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, realizado pela autora, ora agravante.
Afirma que é funcionária pública e em 2019 contratou empréstimo consignado com o banco agravado, no valor de R$ 151.475,05, a ser pago em 96 prestações de R$ 2.719,84.
Alega que no momento da contratação ocupava função de confiança, que elevava seus rendimentos ao montante bruto de R$ 6.601,11, mas deixou o cargo em novembro de 2019 e passou a receber o valor de R$ 4.405,95.
Sustenta que atualmente o valor das parcelas atinge percentual de 76,91% de sua remuneração bruta.
Assevera pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como aduz que a margem consignável teria sido excedida.
Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que o banco agravado suspenda os descontos relativos às parcelas do empréstimo até a readequação do teto legal, no julgamento do mérito recursal.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a antecipação de tutela pleiteada na inicial.
É o relato.
Decido.
Trata-se de decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora, ora agravante, ao argumento de que os valores dos descontos estavam no limite de 30% da renda líquida da requerente.
Busca a agravante a concessão de efeito ativo ao presente, para que seja determinada a suspensão dos descontos até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se que o i. juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Nota-se que o indeferimento se deu ao argumento de que os descontos realizados não ultrapassavam o teto legal de 30% dos rendimentos.
Extrai-se que a autora, ora agravante, anexou as cópias de seu holerite, referentes aos meses de julho/2020 e anteriores (Id. 61037483 - Pág. 33), em que demonstrou que o desconto realizado pela instituição bancária, ao que parece, ultrapassa a margem consignável.
Verifica-se que a agravante recebe, pela função de “técnico judiciário”, o valor de R$ 4.403,95 e o banco agravado realiza desconto mensalmente na quantia de R$ 2.719,84, que equivale a 61,75% dos rendimentos da autora (Id. 61037483 - Pág. 33 e seguintes).
Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão da atualidade dos descontos. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante, ainda se for o caso de provimento do recurso, por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito ativo ao agravo, para limitar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados pelo banco agravado a 30% dos rendimentos da agravante.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator